Tribunal: TJDFT
Processo: 0747695-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO DE CARGO DE CHEFIA EM SUBSTITUIÇÃO. AUSENCIA DE NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente a diferenças de remuneração pelo exercício em substituição de cargo de chefia. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Servidor público. Exercício de substituição de cargo em comissão. Regime jurídico. Na forma do art. 9o, inciso II, da Lei 8.112/1990, então aplicada à época dos fatos aos servidores do DF de acordo com o art. 5o da Lei Distrital 197/1991, “Art. 9o A nomeação far-se-á:” “II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.” Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei no 9.527, de 10.12.97)”. Dispõe ainda o Decreto Distrital 21.816/2000, que regulamentou a aplicação do art. 38 da Lei 8.112/1990 no âmbito do DF, então vigente ao tempo dos fatos: “Art. 2o Nos afastamentos, as atribuições do titular do cargo ou função em comissão recairão em substituto previamente designado.” “Art. 11. Não haverá designação de substituto para cargo ou função comissionada vagos, podendo, neste caso, ocorrer a nomeação do interino, a qual produzirá os mesmos efeitos no que tange à remuneração, a ser calculada nos mesmos termos do art. 6o deste Decreto.” “Art. 12. Não haverá posse nos casos de substituição, devendo o designado assumir o cargo ou função imediatamente após a publicação de sua designação.” Das normas de regência aplicáveis ao caso concreto extrai-se que: a) a substituição de ocupante de cargo em comissão depende de designação da autoridade competente com a devida publicidade do ato designatório; b) não há designação de substituto para cargo ou função comissionada vagos, podendo ser nomeado interino.
3 – Exercício de substituição de cargo em comissão. Ausência de designação/nomeação. Percepção de remuneração. Impossibilidade. Não há demonstração no processo de que a servidora, lotada no Procon-DF, exerceu em substituição o cargo em comissão de chefia-DFG-11 no Núcleo de Cálculos – NUCAL no período de 01/01/2011 a 08/09/2011 e de chefia-DFG-12 no Núcleo de Contabilidade – NUCON de 14/092011 a 11/01/2012, cujos titulares foram exonerados por força do Decreto Distrital 32.715, de 01/01/2011. Segundo o art. 11 do Decreto Distrital 21.816/2000 que regulamentava, então, as disposições da Lei 8.112/1990 no âmbito do DF sobre a substituição de cargo em comissão, não havia designação para substituto na hipótese de vacância do respectivo cargo, cabendo nomeação de interino, o que, no caso, os elementos do processo não revelam que houve. Ainda que o Decreto 32.715/2011 que exonerou os titulares dos cargos em comissão disponha em seu art. 3o parágrafo único que na ausência de substituto formalmente designado o cargo será assumido por servidor de provimento efetivo, a efetiva substituição não prescinde de designação por autoridade competente, com a necessária publicidade do ato para sua eficácia, diante de que a Administração se submete aos princípios da legalidade e da publicidade, entre outros. O servidor designado para substituição só assume o cargo após a publicidade do ato que o designou (art. 12, Decreto Distrital 32.715/2011). O eventual exercício de fato da substituição de cargo em comissão não dá ensejo ao direito de exigir a compensação financeira. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1089298, 07153767220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o, c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009) diante de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.
E